Tribunal: TJMT
Processo: 1025272-98.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025272-98.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSIANE SANTOS DA SILVA - CPF: 052.024.741-80 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1ª Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS MAGNO RODRIGUES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM VINDICADA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES. DETERMINOU AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE PROVIDENCIE A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DA PACIENTE, SE NÃO HOUVER OUTRO MOTIVO QUE IMPEÇA SUA LIBERDADE, ADVERTINDO-A EXPRESSAMENTE ACERCA DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS, BEM COMO SOBRE A POSSIBILIDADE DE DECRETO DE NOVA PRISÃO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, OU O ADVENTO DE FATO SUPERVENIENTE, DESDE QUE JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
E A DESNECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO – PERTINÊNCIA –
PRISÃO FUNDADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E PARA ASSEGURAR A CREDIBILIDADE DA JUSTIÇA – MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE PARA EMBASAR O ÉDITO PRISIONAL – MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES AO CASO – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS.

A prisão preventiva é medida excepcional, somente cabível quando ficar comprovada a materialidade delitiva, houver indícios suficientes de autoria e estiver presente alguma das hipóteses previstas no art. 312 do CPP.

Uma vez caracterizada a carência de fundamentação do édito constritivo e a ausência do
periculum libertatis
, impõe-se a restituição da liberdade de locomoção da beneficiária, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas, quando necessárias.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Josiane Santos da Silva
apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (autos de código n.
1023385-70.2020.8.11.0003
).

Consoante os termos já consignados no Id. 68401481:

“
Feitas tais ponderações, de se ver que se trata de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.º 1023385
-
70.2020.8.11.0003
, pelo cometimento, em tese, do crime descrito no art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

A ilustrar a aventada coação ilegal, o impetrante sustenta a
inidoneidade da motivação contida no decreto constritivo
, pois afirma que o juízo
a quo
lastreou a necessidade da prisão em argumentos genéricos, na gravidade em abstrato do crime, além de não fundamentar a inviabilidade de imposição das medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP; ao que acrescenta a
ausência do
periculum libertatis
, uma vez que não há elementos concretos que demonstrem em que a medida a liberdade da paciente estaria ofendendo a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal.

Por fim, invoca a excepcionalidade e a subsidiariedade da prisão preventiva, bem assim, ressalta os predicados pessoais abonatórios da paciente, para sustentar que são
suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares menos drásticas previstas no art. 319 do CPP.

Firme em tais premissas, requer a concessão
in limine
da ordem em favor da paciente, para que aguardar em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, com a expedição do alvará de soltura, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ
.

Instrui a inicial com os documentos acostados do ID 68080990 ao ID 68080992”

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas (Id. 70108973, pp. 2-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 70433458, pp. 1-4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a paciente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, descrito no art. 121, § 2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Infere-se do caderno processual que, aparentemente,
“no dia 27 de outubro de 2020, por volta das 22hs, a paciente
Josiane Santos da Silva
saiu de sua residência situada na Rua Rosa Bororo, QD 27, LT 31 s/nº, Centro, na Comarca de Rondonópolis e, ao retornar, aparentando estar embriagada e sob efeito de sustâncias entorpecentes, passou a agredir seu esposo, a vítima
Carlos Magno Rodrigues
. Em seguida, a paciente apossou-se de uma arma branca do tipo faca de mesa e tentou matar o ofendido, desferindo-lhe vários golpes
[acertando ombro, braço e abdomem]
, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, pois, foi contida pelo irmão da vítima, o Sr. Wagner Eleutério Rodrigues”

Posteriormente, o Juízo singular homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva da paciente para resguardar a ordem pública e garantir a
credibilidade da justiça
.

Inconformado com a decisão, a impetrante sustenta a carência de fundamentação da referida decisão, pois estaria alicerçada em afirmações abstratas, as quais reproduzem o texto legal, salientando que, no caso em apreço, não estão preenchidos os requisitos entabulados no art. 312 do Código Processo Penal.

De fato, conquanto estejam presentes nos autos elementos que comprovam a materialidade do delito e atestam indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), observo que não foi apontada situação concreta que indique a imprescindibilidade da manutenção da prisão processual (
periculum libertatis
).

Ab initio
, insta salientar que a análise acerca da necessidade da segregação cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção e a prisão do indivíduo como o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, destinado àquelas hipóteses em que se mostrar indispensável para a paz social.

No caso dos autos, o juízo singular decretou a prisão preventiva da paciente para resguardar a ordem pública e pela demonstração de menosprezo pela vida em sociedade e manter a
credibilidade da justiça
, nos termos parcialmente reproduzidos a seguir:

“Trata-se de auto de prisão em flagrante ocorrida no dia 27 de outubro de 2020, demonstrando que, em tese, a autuada
Josiane Santos Dias
em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 121, c/c art. 14, II, do CP. Instado à manifestar-se acerca da prisão da autuada, o representante do Ministério Público opinou pela conversão da prisão em preventiva. É o relatório

(...)

2.2 Da conversão em prisão preventiva.

Pois bem, entendo que, apesar do caráter excepcional da medida, observa-se que
estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva da autuada
, quais sejam, prova de existência do crime e indício suficiente da autoria.

Tem-se que no dia 27/10/2020, por volta das 22h00min, a flagranteada Josiane Santos da Silva saiu de sua residência situada na Rua Rosa Bororo, QD 27, LT 31, S/Nº, ao retornar, aparentava encontrar-se embriagada e sob o efeito de substâncias entorpecentes e, sem motivos aparentes, passou a agredir o seu esposo. Apossou-se de uma arma branca do tipo faca de mesa e, na oportunidade, tentou matar a vítima Carlos, não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, já que fora contida pelo irmão do ofendido, Sr. Wagner Eleutério Rodrigues.

A vítima fora encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento Posteriormente, foi transferido ao Hospital Regional para a realização de exames complementares, haja vista a existência de suspeita médica acerca da perfuração de seu pulmão.
Interrogada, a flagranteada utilizou-se do seu direito de permanecer calada
.

Como se sabe, a prisão preventiva é espécie de prisão processual de caráter cautelar, instrumental, somente cabível quando presentes os requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso dos autos, observa-se o
“fumus comissi delicti”,
consubstanciado na autoria delitiva e na materialidade, notadamente havida nos depoimentos testemunhais e relatório Policial. Os indícios de autoria delitiva do crime, muito embora precise, posteriormente, ser submetido ao crivo do contraditório em processo judicial formal, encontra-se demostrada desde já, conforme informações e apontamentos constantes nos documentos supramencionados.

(...)

Quando tal tranquilidade se vê ameaçada, deve ser decretada a prisão preventiva, a fim de evitar que os agentes, soltos, continuem a delinquir.

No presente caso, a ordem pública precisa ser garantida. A expressão “garantia da ordem pública” não pode ser vista nem entendida apenas sob o ponto de vista da acusada, mas também sob a ótica conceitual da sociedade. Daí falar-se em garantia da ordem pública na perspectiva objetiva ou social. O conceito de ordem pública, portanto, não está apenas circunscrito ao de constituir fundamento necessário para se prevenir a reprodução de novos fatos criminosos (garantia da ordem pública na perspectiva individual ou subjetiva),
mas também abarca a ideia de acautelar o meio social e a própria
credibilidade da justiça
(garantia da ordem pública na perspectiva objetiva ou social)
.

Assim, como bem se vê, a expressão “garantia da ordem pública” é locução de conteúdo extenso e largo, cuja prisão processual, sob este fundamento, também possui por finalidade o resguardo da paz pública, evitando-se que a sociedade fique exposta, de modo a protegê-la de novos atentados criminosos por parte do mesmo agente. A bem da verdade, à luz do quadro fático que a nós se apresenta,
resulta claro que
a liberdade da acusada ameaça à ordem pública e pode estimular a prática de novas infrações penais
, além de gerar e brotar a odiosa sensação de impunidade no meio social, ante a repercussão extremamente negativa do crime
.

(...)

I – HOMOLOGO o presente flagrante para que produza seus jurídicos efeitos.

II – Portanto, nos termos dos artigos 310, inciso II c/c artigo 312 do Código de Processo Penal,
CONVERTO
a prisão em flagrante da autuada
Josiane Santos da Silva
em preventiva, para garantia da ordem pública”

De uma atenta análise do
writ
, entendo que merece amparo a pretensão deduzida na prefacial, uma vez que os atos decisórios impugnados efetivamente estão destituídos de elemento de validade, porquanto fundada apenas na gravidade abstrata do crime,
na genérica alusão de necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da futura aplicação da lei penal e de preservar a credibilidade da justiça.

Como é cediço, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da medida.

Esta posição, aliás, foi ratificada pelas recentes alterações legislativas operadas, precipuamente, no Código de Processo Penal, no que se refere à prisão processual. Nos termos dos preceitos modificativos trazidos pela Lei n. 12.403/2011, a prisão preventiva caberá, basicamente, naquelas hipóteses em que outra medida cautelar se mostrar imprestável [artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal].

A norma constitucional prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e o art. 315 da Legislação Processual Penal infligi que toda decisão judicial seja devidamente fundamentada, e que, na constrição da liberdade, com muito mais razão, incumbe ao julgador expor, de forma clara e precisa, os motivos concretos da necessidade da constrição cautelar, sob pena de nulidade.

No entanto, no presente caso,
a decisão que decretou a prisão preventiva,
com a devida vênia,
não trouxe qualquer indicação concreta de que a liberdade da paciente ofereça perigo à sociedade, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal,
deixando, desta forma, de demonstrar cabalmente a existência de alguma das hipóteses de autorização da prisão dispostas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nessa toada, inegável que o crime em questão é grave, considerada a ofensa ao bem jurídico mais precioso – vida humana –, entretanto, não observo a indicação de dados capazes de justificar a real necessidade da medida constritiva para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução e a ausência de elementos indicativos de que pretenda obstruir a busca pela verdade real dos fatos ou de que cause temor nas testemunhas.

Com efeito, inadmite-se a prisão cautelar sem a demonstração em concreto do
periculum libertatis
da acusada, sendo irrelevante a gravidade do crime, abstratamente considerado, sob pena de violação à garantia constitucional da presunção da inocência.

Na mesma linha de raciocínio, confira-se o seguinte julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] III. A prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação definitiva. IV.
A
alegada
gravidade do crime, afastada de qualquer circunstância concreta que não a própria prática supostamente delitiva, traz aspectos já subsumidos no próprio tipo penal
, não sendo bastante para justificar a prisão para garantia da ordem pública, assim como para a aplicação da lei penal. V.
A simples menção aos requisitos legais da custódia preventiva, assim como à necessidade de manter a credibilidade da justiça
(...)
sem embasamento concreto, não se prestam a embasar a segregação acautelatória
. VI. Hipótese na qual inexiste qualquer indício de que soltura do paciente possa colocar em risco a aplicação da lei penal, máxime se considerada a sua primariedade e os seus bons antecedentes, assim como o fato de não responder a outra ação penal. [...]”
(
HC
n. 241.212/DF, Rel. Ministro Gilson Dipp, julgado em 26.6.2012) – destaquei.

Assim, inexistindo indícios de que a beneficiária esteja conturbando a instrução processual, ameaçando testemunhas ou obstruindo a busca pela verdade real dos fatos, inviável dizer que a liberdade coloque em xeque a ordem social em que o crime, em tese, se aperfeiçoou, uma vez que tal assertiva caracterizaria verdadeira presunção em desfavor dela, o que é vedado.

Este egrégio Tribunal de Justiça tem sufragado este entendimento, senão veja-se:

“[...] A fundamentação das decisões do Poder Judiciário, tal como resulta da letra do inciso IX do artigo 93 da Constituição da República, é condição absoluta de sua validade e, portanto, pressuposto da sua eficácia, robustecendo-se na definição suficiente dos fatos e do direito que a sustentam. Os argumentos devem ser deduzidos em relação necessária com as questões de direito e de fato postas, não se confundindo, de modo algum, com a simples reprodução de expressões ou termos legais, postos em relação, não raramente, com fatos e juízos abstratos, inidôneos à incidência da norma invocada. Ordem concedida”
(
HC
n.

17528/2010, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, julgado em 17.3.2010).

“
HABEAS CORPUS – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO ACOLHIDO – ORDEM CONCEDIDA. 1. É inidônea a via estreita do habeas corpus para se infirmar a autoria delitiva, por implicar exame aprofundado de provas. 2. O decreto de prisão proferido em primeiro grau que não indica de que forma a liberdade do paciente colocaria em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, revela-se afrontoso ao disposto no art. 93, inciso IX da CF/88.

-
Decisão que se baseia na gravidade abstrata do crime, em expressões genéricas sobre o periculum libertatis, não contemplando elementos concretos de convicção hauridos dos próprios autos, a demonstrar de que forma a liberdade do paciente colocaria em risco a ordem pública, é decisão carente de fundamentação idônea, portanto, inábil à mantença da custódia processual
” (
HC
n. 220/2014, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJe 13.3.2014) – destaquei.

Diante disso, o constrangimento ilegal a que esta sendo submetida a paciente encontra-se manifesto, merecendo, pois, ser reparado pela via do presente remédio heroico.

Por outro lado, considerando o ilícito imputado à paciente (homicídio qualificado na forma tentada), entendo necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, razão pela qual determino:
1) o comparecimento mensal em juízo para informar suas atividades; 2)
fiscalização por meio de monitoração eletrônica (tornozeleira); 3
) a proibição de ausentar-se da comarca sem a prévia comunicação ao Juízo; 4) a proibição de andar armada e não ingerir bebidas alcoólicas; 5) o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga do trabalho; 6) a proibição de contato com a vítima e as testemunhas, por qualquer meio de comunicação; 7) o comparecimento a todos os atos judiciais; 8) o cumprimento das demais medidas eventualmente fixadas pelo magistrado de primeiro grau.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
vindicada para substituir a prisão preventiva da paciente pelas medidas cautelares acima dispostas.

Expeça-se ofício ao juízo de origem para que providencie a imediata expedição de alvará de soltura em favor da paciente
, se não houver outro motivo que impeça sua liberdade, advertindo-a expressamente acerca das medidas cautelares impostas, bem como sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento, ou o advento de fato superveniente, desde que justificada em elementos concretos extraídos dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020